Tribunal: TJBA
Processo: 8065308-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065308-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GUILHERME OLIVEIRA DA GUARDA

Advogado(s)
:
RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA

AGRAVADO: LARA PECANHA PAVAN DA GUARDA

Advogado(s)
:
MARIANA MARCHESINI PINTO, SAMANTHA VIDERO CALDAS DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO EM FAVOR DE FILHOS MENORES. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO
IN NATURA
(MORADIA, PLANO DE SAÚDE E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO). ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. INCONSISTÊNCIAS ENTRE RENDA DECLARADA E CAPACIDADE CONTRIBUTIVA EFETIVA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS EMPRESARIAIS PARA SUPORTE DE DESPESAS PESSOAIS. NECESSIDADES PRESUMIDAS DOS MENORES AGRAVADAS PELA CONDIÇÃO DE SAÚDE DA GENITORA. NATUREZA PRECÁRIA E REVOGÁVEL DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE OU EXCESSO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE DOS ALIMENTANDOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por genitor contra decisão parcial de mérito proferida em ação de divórcio consensual cumulada com alimentos, que fixou alimentos provisórios em favor de dois filhos menores no importe de 3 salários mínimos, cumulados com obrigações de natureza in natura, consistentes no custeio de moradia, plano de saúde e manutenção de veículo utilizado pela genitora e pelos infantes, ao argumento de excessividade do encargo e alegada incapacidade financeira, postulando a redução da verba alimentar e a readequação das prestações acessórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o quantum fixado a título de alimentos provisórios observa adequadamente o binômio necessidade-possibilidade, à luz das circunstâncias concretas do caso; (ii) estabelecer se é legítima e proporcional a cumulação de alimentos pecuniários com prestações in natura, diante das necessidades dos menores e da capacidade contributiva do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é cabível e preenche os requisitos de admissibilidade, por se insurgir contra decisão parcial de mérito que versa sobre alimentos provisórios.

O agravo interno interposto contra decisão monocrática resta prejudicado, em razão da apreciação colegiada do mérito do agravo de instrumento, que absorve integralmente a controvérsia.

A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, interpretado em harmonia com os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente, não se restringindo à mera subsistência, mas abrangendo todas as condições necessárias a uma vida digna.

A alegação de hipossuficiência do agravante não é comprovada, revelando-se fragilizada diante de inconsistências entre a renda mensal declarada e a capacidade contributiva evidenciada nos autos.

A própria proposta formulada pelo agravante, admitindo o pagamento de valor elevado a título de alimentos, contradiz a alegação de incapacidade financeira e compromete a credibilidade de sua narrativa.

Indícios de manutenção de vínculos com pessoas jurídicas e de utilização de estruturas empresariais para custeio de despesas pessoais e familiares evidenciam capacidade econômica superior à formalmente declarada.

A teoria da aparência autoriza a aferição da capacidade contributiva com base no padrão de vida ostentado pelo alimentante, especialmente quando ausente transparência quanto à renda efetiva.

As necessidades dos alimentandos são presumidas em razão da menoridade, sendo intensificadas pela condição de saúde da genitora, acometida por enfermidade grave e dependente de benefício previdenciário por incapacidade.

A cumulação de alimentos pecuniários com prestações in natura revela-se adequada, proporcional e necessária para assegurar a efetividade do direito fundamental dos menores à dignidade, saúde, moradia e desenvolvimento integral.

A fixação dos alimentos provisórios não evidencia excesso ou desproporcionalidade, mas sim adequação às peculiaridades do caso concreto.

Os alimentos provisórios possuem natureza precária e revisável, podendo ser modificados a qualquer tempo diante de alteração na situação fática ou financeira das partes.

O perigo de dano milita em favor dos menores, sendo a suspensão da decisão medida potencialmente lesiva à sua subsistência, saúde e estabilidade material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno prejudicado. Agravo de Instrumento desprovido.

V. TESE DE JULGAMENTO

A fixação de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade-possibilidade, considerado à luz do melhor interesse dos menores e de seu direito à vida digna.

A ausência de comprovação da alegada hipossuficiência do alimentante, aliada a indícios de capacidade econômica superior, autoriza a manutenção do valor fixado.

A teoria da aparência legitima a aferição da capacidade contributiva com base no padrão de vida ostentado pelo alimentante.

É legítima a cumulação de alimentos pecuniários com prestações in natura quando necessária à efetiva proteção dos direitos dos menores.

Os alimentos provisórios possuem natureza precária e revogável, afastando alegações de onerosidade excessiva definitiva.

VI. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

CF/1988, art. 229; CC, art. 1.694, § 1º; Lei nº 5.478/1968, art. 15; CPC/2015, arts. 1.015, II, 365, § 5º, e 937, VIII.

VII. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

TJDFT, Apelação nº 0710801-04.2020.8.07.0020, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, j. 09.03.2022; TJMG, Agravo de Instrumento nº 0351368-64.2025.8.13.0000, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, j. 03.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8003273-24.2025.8.05.0141, em que figura como agravante
Guilherme Oliveira Da Guarda
e como agravada
Lara Pecanha Pavan Da Guarda.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão que fixou alimentos provisórios em favor dos dois filhos menores no importe de 3 (três) salários mínimos, cumulativamente com obrigações de natureza
in natura
, consistentes no custeio da moradia, do plano de saúde e da manutenção do veículo utilizado pela genitora e pelos infantes.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Marta Moreira Santana

Juíza Substituta de Segundo Grau — Relatora

Procurador (a) de Justiça